Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014257-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (AGRAVADO), ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 32.959.355/0001-07 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA REGIONAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 11.758.126/0001-46 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA DA RECUPERANDA JÁ ENCERRADA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO DE SER CREDORA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.

Na recuperação judicial vigora o princípio da paridade entre os credores, que prevê o tratamento igualitário entre eles como regra geral, não podendo ocorrer distinções sem que haja a identificação de critérios objetivos.

A retenção do numerário existente em conta bancária já encerrada da empresa em recuperação judicial pela Instituição Financeira ante seu acesso e posição de autoridade na relação configura medida autônoma de cobrança sem previsão no ordenamento, ensejando preterição na ordem de recebimento dos créditos e violação à isonomia entre os credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014257-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:

REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001623-69.2018.8.11.0002, proposta por REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ARMAZEGRAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA e TRANSPORTADORA REGIONAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., determinou a intimação do Agravante para que, “
no prazo de 48h, promova o depósito judicial nestes autos da integralidade dos valores disponíveis na conta corrente no 431662, agência no 4205-6, de titularidade da empresa Regional Comércio de Cereais LTDA – Em recuperação judicial".

Em suas razões, aduz que “
a R. decisão agravada considerou o dinheiro como bem essencial na Recuperação Judicial, todavia o dinheiro não se enquadra na categoria de “bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa”, motivo pelo qual cabíveis os débitos
”.

Afirma que o plano de recuperação judicial foi homologado mantendo as condições originais dos créditos do Banco, ou seja, os débitos efetuados em conta são de valores devidos pelas Agravadas ao Banco.

Assevera que o
stay period
há muito expirou e que “
o plano foi homologado em 16/10/2023, oportunidade em que deveria ter se iniciado os pagamentos ao credor Banco do Brasil S/A, considerando a particularidade de seus créditos e que perdeu o direito a voto na AGC, porém a empresa não cumpriu com o estabelecido no plano
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender a expedição de alvará até o julgamento deste instrumental (Id. 217509687).

Informações prestadas (Id. 217977165).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 222809175.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 228798197, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001623-69.2018.8.11.0002, proposta por REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, ARMAZEGRAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA e TRANSPORTADORA REGIONAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., determinou a intimação do Agravante para que, “
no prazo de 48h, promova o depósito judicial nestes autos da integralidade dos valores disponíveis na conta corrente no 431662, agência no 4205-6, de titularidade da empresa Regional Comércio de Cereais LTDA – Em recuperação judicial
”.

Dos autos se infere que a empresa Regional Comércio de Cereais LTDA. possuía um consórcio administrado pelo Banco do Brasil S.A. e que, com o encerramento do grupo, teve creditado em sua conta corrente a quantia de R$ 465.369,23 a qual, contudo, não pode ser movimentada diante do encerramento da conta.

Diante da notícia da possibilidade do abatimento e compensação dos valores pelo Agravante, no exercício de sua própria vontade, na qualidade de credor das recuperandas, determinou o julgador singular seu depósito em juízo.

Para tanto, consignou que “
qualquer forma de retenção ou compensação do saldo significaria a expropriação de bens de propriedade das Recuperandas, sendo deste juízo universal a competência exclusiva para dirimir sobre os atos expropriatórios, além de que, como bem salientado pelo Ilmo. representante do Ministério Público Estadual, também configuraria o exercício de sua autonomia em sobreposição ao devido processo legal
”.

A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Tal qual pontuado no parecer ministerial:

“
A um, porque em atenção aos fundamentos da decisão objurgada verifica-se que as ilações acerca da essencialidade de bens para o soerguimento da atividade empresária e para a consecução das finalidades da recuperação judicial foram utilizadas pelo D. Magistrado tão somente para justificar a competência que lhe é inerente enquanto juízo universal no que tange ao patrimônio da recuperanda, de modo que não se confundiu com a decretação de tal instituto atinente a outro momento processual anterior.

A dois, porque, como o próprio agravante destacou, o montante que subsidia a controvérsia é referente à operação no 4000711 – Crédito Agroindustrial e aos valores de tarifa correlatos que estavam liberados em conta bancária de titularidade das agravadas que se encontra inativa e, portanto, não se tem acesso, revelando, pois, que a sua retenção tão somente pelo fato de que a Instituição Bancária ocupa posição de autoridade na relação configura medida autônoma de cobrança não permitida pelo ordenamento de regência
”.

Deveras, é cediço que na recuperação judicial vigora o princípio da paridade entre os credores, que prevê o tratamento igualitário entre eles como regra geral, não podendo ocorrer distinções sem que haja a identificação de critérios objetivos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTOS CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).
Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o Plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal)
. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP). (N.U 1017900-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)
(destaquei)

Outrossim, é certo que eventual descumprimento das obrigações por parte da empresa recuperanda acarreta na aplicação das medidas estabelecidas na Lei n. 11.101/05, previstas notadamente nos arts. 61 e 62, dentre as quais não se inclui a compensação.

Nesse cenário, a retenção do numerário pelo Banco Agravante ante seu acesso e posição de autoridade na relação configura medida autônoma de cobrança sem previsão no ordenamento, ensejando preterição na ordem de recebimento dos créditos e violação à isonomia entre os credores.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PREVISÃO DE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DIFERENTES PARA CREDORES DE MESMA CLASSE (QUIROGRAFÁRIOS) – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA RELEVANTE - ALIENAÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS – CLÁUSULA APRESENTADA E APROVADA NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES NO PERCENTUAL DE 80,54% DOS CREDORES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES IMPOSSIBILIDADE - DESÁGIO E CARÊNCIA - CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMENTE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No âmbito do STJ, já se decidiu que a divisão em subclasses deve se pautar em um critério objetivo, incluindo credores com interesses homogêneos, mediante justificativa pertinente, mas no Plano de Recuperação Judicial das agravadas não há especificação ou esclarecimento acerca da diferença e privilégio de tratamento de determinados credores, apenas denominou-os de “credores-financeiros” e “credores-fornecedores”, de modo que pertinente esclarecimento no ponto. Não há nulidade na previsão de alienação de ativos específicos e determinados, apresentada e aprovada na Assembleia Geral de Credores no percentual de 80,54% dos créditos representados no plano e homologada pelo Juízo da recuperação, em sintonia com o artigo 66, caput da Lei 11.101/2005.
A possibilidade de compensação ocorre apenas na sentença de decretação de falência da empresa, de modo que na recuperação judicial acarretaria preterição na ordem de recebimento dos créditos e afronta à isonomia entre os credores, contrariando o princípio pars conditio creditorium.
“(...) Acórdão recorrido que concluiu, em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021). (N.U 1020776-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022
) (destaquei)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024